Tribunal: TJPA
Processo: 0005018-86.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005018-86.2017.8.14.0051

APELANTE: JEAN DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO
. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, IV, do CP à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, objetivando a anulação do julgamento e a realização de um novo júri, bem como a concessão de prisão domiciliar, sob as alegações de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
e de estar o apelante extremamente debilitado por motivo de doença grave.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal Popular é manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento; e, (ii) saber se é possível a concessão de prisão domiciliar em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão dos jurados que acolheu tese acusatória devidamente respaldada em provas dos autos, mormente auto de prisão em flagrante, laudo necroscópico e depoimentos colhidos durante a instrução criminal, inclusive de uma testemunha ocular do fato.
Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo a sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do STJ.

4. O pedido de concessão de prisão domiciliar por razões de saúde deve ser feito perante o juízo executório, competente para analisar questões atinentes à execução, não comportando conhecimento em sede de recurso de apelação. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JEAN DOS SANTOS PEREIRA, termo no ID – 13802045,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
(ID - 13802040), que, após decisão dos jurados, o condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 13802055), requer a anulação do julgamento e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
, bem como a concessão de prisão domiciliar por estar extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Em contrarrazões (ID - 13802074), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID - 14139613, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Extrai-se da denúncia (ID – 13801912) o seguinte:

“Consta no inquérito policial que no dia 26 de março de 2017, pela madrugada, no interior do Espaço Aruanã, na Comunidade de Santa Cruz, localizada na Zona Rural desta Cidade de Santarém-PA, o denunciado, utilizando-se de uma arma branca, Tipo Faca, agindo com intenção de matar e utilizando de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferiu um golpe na vítima Renée da Silva Aires, produzindo-lhe ferimentos descritos no Laudo Necroscópico anexo (fls. 60/63) que o levaram a óbito.

Conforme apurado, ocorria um evento festivo no interior do "Espaço Aruanã", na comunidade de Santa Cruz quando, já de madrugada, iniciou uma confusão generalizada entre várias pessoas participavam do evento. Em dado momento Renée Silva Aires, que nada tinha a ver com a briga, chegou ao local para participar da festa e, no instante em que adentrava no Estabelecimento pela porta principal, o denunciado JEAN DOS SANTOS PEREIRA surgiu por detrás de um outro indivíduo, aproximou-se da vítima e, sem qualquer aviso, desferiu uma facada à altura do peito daquela, deixando o local logo após o homicídio. A vítima foi socorrida por populares, porém veio a óbito no caminho do Hospital Municipal.(...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 10/11/2012, ata no
ID - 13802045
, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na
alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma
exceção
, admissível somente
quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão popular
, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido
pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, é imprescindível que tenha havido um flagrante equívoco no julgamento, acolhendo-se tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica na hipótese
.

Como se observa dos documentos acostados aos autos
, especialmente a citada ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri as teses de negativa de autoria e retirada das qualificadoras, sendo que, na
quesitação (ID – 13802046), os jurados, por maioria, acolheram a tese acusatória (homicídio qualificado), reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do recorrente.

Nessa perspectiva,
vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do réu no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, mormente auto de prisão em flagrante (IDs – 13801901 a 13801904), laudo pericial de necropsia médico-legal nº 2017.04.000063-TAN (ID – 13801910) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a testemunha ocular ANTÔNIO JUNIOR ARAÚJO DE OLIVEIRA relatou:

“QUE estava todo mundo lá e começou a confusão; QUE não estava na briga; QUE o falecido foi entrando e o pessoal na porrada; QUE não deu pra ver se Jean pegou uma faca;
QUE Jean foi por trás da vítima e a furou
;
QUE ainda falou: ‘pô, furou o cara!
’; QUE não conhecia a vítima;
QUE não sabe se Jean estava com uma faca ou um punhal
; QUE ainda tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso.”

Em juízo, a testemunha MERES DOS SANTOS SILVA declarou:

“
QUE a festa começou por volta de 22:00, chovia muito e teve muitas confusões, dentro e fora do Clube
;
QUE foram avisá-la que um rapaz tinha sido furado e estava caído próximo ao palco
; QUE foi verificar e logo ligou para a polícia e para o SAMU, porém devido à distância demoraram demais chegar ao local; QUE não chegou a ver o corpo da vítima, por essa razão desconhece o local exato da perfuração no corpo.”

Conclui-se, portanto, que,
há provas judiciais amparando a tese acolhida pelos jurados
, as quais, em grande parte, corroboram àquelas colhidas na fase de inquérito policial, de modo que
não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos
, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

É a jurisprudência pacífica do C. STJ, em suas duas turmas com competência penal, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário,
quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.377.559 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2024) (grifo nosso

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.369.360 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

Desta feita, mantenho a condenação do apelante pelo delito do art. 121, §2º, IV, do CP.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

2 – PRISÃO DOMICILIAR.

No tocante à pretensão de concessão de prisão domiciliar por razões de saúde, tal matéria se imiscui na
competência do juízo da Execução Penal
, conforme o regramento previsto na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) e as condições a serem concretamente aferidas naquela seara, razão pela qual
não conheço do apelo neste ponto
, até mesmo para não incorrer em indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS PRATICADAS EM MOMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO, NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE 18 ANOS DE RECLUSÃO. DOSIMETRIA REALIZADA DENTRO DOS DITAMES LEGAIS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1068 DO STF.
EXAME DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DE COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7.
A concessão de prisão domiciliar por razões de saúde deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo conhecimento do pedido em sede de apelação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.(...)”
(TJ/CE, 0118410-79.2017.8.06.0001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sergio Luiz Arruda Parente, j. 16/04/2025) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - ARBITRAÇÃO NO QUANTUM MÍNIMO -
PRISÃO DOMICILIAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

- Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas - As penas base foram fixadas nos mínimos legais, não havendo qualquer reparo a ser feito -
O pedido de concessão de prisão domiciliar deve ser aviado perante o juízo da execução, competente para decidir incidentes da execução, não podendo tal matéria ser analisada em sede de apelação criminal, sob pena de supressão de instância
.”
(TJ/MG, 0108158-90.2016.8.13.0701, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 25/06/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta parte,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 26/06/2025